Tribunal: TJPA
Processo: 0802134-41.2021.8.14.0009
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão julgador: CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 9607 - Contratos Bancários
Data de julgamento: 2025-11-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0802134-41.2021.8.14.0009

APELANTE: JOSE DA CONCEICAO SANTOS

APELADO: BANCO BRADESCO SA

RELATOR(A):
Desembargador CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

EMENTA

ACÓRDÃO – ID _________ - PJE – DJE Edição ________/2025: _____/DEZEMBRO/2025.

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802134-41.2021.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE: JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS.

ADVOGADO: HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO: GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

RELATOR: Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA

DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES DESCONTADOS. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência em ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a indevida cobrança de R$ 2.894,04, determinando sua restituição em dobro, mas afastando a indenização por danos morais.

2. O agravante sustenta a ocorrência de dano moral decorrente de desconto indevido sobre seu benefício previdenciário, alegando tratar-se de verba alimentar e que o valor retido comprometeu sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o desconto indevido de valores da conta bancária do agravante, alegadamente vinculada ao benefício previdenciário, enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação de lesão à esfera extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência deste Tribunal admite o reconhecimento de dano moral apenas quando comprovado o desconto sobre verba de natureza alimentar, o que não restou demonstrado no caso concreto.

5. O extrato bancário evidencia que o débito impugnado incidiu sobre depósito de origem não comprovadamente previdenciária, inexistindo demonstração de que o valor retido comprometera verba alimentar.

6. O desconto indevido, sem a comprovação de repercussão negativa na honra, imagem ou dignidade do consumidor, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

7. Precedente do STJ: “A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral indenizável, quando desacompanhada de restrição de crédito ou publicidade do fato.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/03/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do dano moral em descontos bancários indevidos exige prova de que o valor retido tenha natureza alimentar ou que o ato tenha causado lesão efetiva à esfera extrapatrimonial do consumidor.

2. O simples desconto indevido, desacompanhado de prova de repercussão negativa relevante, constitui mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/03/2021.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os autos, em que são partes as acima indicadas, acordam os Desembargadores que integram a 1ª Turma de Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, na conformidade de votos e por
UNANIMIDADE
em
CONHECER
do recurso de Agravo Interno em Apelação Cível, e lhe
NEGAR PROVIMENTO
,

para
manter
in totum
os termos da

decisão monocrática
,
nos termos da fundamentação
, em consonância com o voto do relator.

Turma Julgadora
: Des. Constantino Augusto Guerreiro –
Relator,
Des. Leonardo de Noronha Tavares –
Presidente
e Des. Alex Pinheiro Centeno.

Plenário de Direito Privado, Tribunal de Justiça do Estado do Pará, 40ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ao primeiro (1º) dia do mês de dezembro (12) do ano de dois mil e vinte e cinco (2025).

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

RELATÓRIO

1ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802134-41.2021.8.14.0009.

COMARCA: BRAGANÇA/PA.

AGRAVANTE:
JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS.

ADVOGADO:
HALYSON JOSE DE MOURA OLIVEIRA - OAB PA29640-A.

AGRAVADO:
BANCO BRADESCO S/A.

ADVOGADO:
GUILHERME DA COSTA FERREIRA PIGNANELI - OAB RO5546-A.

RELATOR: DES. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

RELATÓRIO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Trata-se de
AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL
interposto perante este Egrégio Tribunal de Justiça por
JOSE DA CONCEIÇÃO SANTOS
, diante de seu inconformismo com decisão monocrática que negou provimento ao pedido de condenação do banco agravado em indenização por danos morais.

A ação originária versa sobre declaração de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em face de descontos indevidos realizados no benefício previdenciário do autor no valor total de R$ 2.894,04, decorrentes de serviço/operação bancária não contratado e não usufruído. O autor alegou jamais ter firmado qualquer contrato, autorização ou anuência para os descontos realizados.

O processo foi julgado parcialmente procedente em primeira instância, declarando-se indevida a cobrança no valor de R$ 2.894,04, determinando-se o pagamento em dobro do valor indevidamente cobrado, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais. Ambas as partes interpuseram recursos de apelação.

Em sede de apelação, mediante decisão monocrática, o recurso do banco foi desprovido e o recurso do autor foi parcialmente provido apenas para estabelecer que os juros de mora sobre a indenização por danos materiais deverão incidir desde a data do evento danoso, com incidência de correção monetária pelo índice do INPC desde a data do desconto até a data da citação, a partir de quando deverá ser corrigido pela taxa SELIC. Contudo, manteve-se a improcedência do pedido de danos morais.

Em suas
razões
, a parte agravante sustenta a reforma parcial da decisão monocrática, alegando que esta foi completamente desacertada, contraditória e não corroborando com a jurisprudência deste Egrégio Tribunal em casos idênticos e análogos. Argumenta que o ilustre relator negou provimento ao pleito de condenação por dano moral entendendo não ter sido demonstrada qualquer circunstância de violação aos direitos da personalidade que justificasse a compensação, fundamentando tratar-se apenas de desconto indevido de valores que não teria dado ensejo a nenhum constrangimento ou fato extraordinário, configurando apenas mero aborrecimento.

Sustenta que os descontos indevidos não se tratam de mero aborrecimento, mas de cobrança ilegítima em valor extremamente vultuoso, significativo e expressivo para o agravante, de sua única e exclusiva fonte de renda, que é no valor de apenas um salário mínimo para prover toda a subsistência. Alega que o desconto realizado comprometeu diretamente a verba alimentar do agravante, pessoa analfabeta, idosa, rurícola, humilde e pobre na forma da lei, desprovida de conhecimento técnico necessário.

Argumenta que os danos morais a serem aplicados no caso em comento são in re ipsa, podendo ser comprovados de diversas formas: existência de várias jurisprudências tanto deste Egrégio Tribunal quanto de suas Turmas Recursais que corroboram para a condenação em danos morais referentes a outros casos idênticos e análogos; ocorrência de cobranças indevidas sobre verbas alimentares do benefício previdenciário decorrentes de serviço bancário desconhecido e ilegítimo que nunca foi contratado; desconto em valor extremamente vultuoso cobrado indevidamente de uma única vez; valores dos descontos impactantes sobre as verbas alimentares recebidas apenas no valor mensal de um salário mínimo; reincidência da instituição agravada na realização de diversas operações ilegítimas.

Invoca jurisprudência do Tribunal de Justiça do Pará no sentido de que o desconto efetuado pela instituição financeira sem autorização expressa do consumidor caracteriza ato ilícito e configura dano moral. Cita que o dano moral é toda ofensa à dignidade humana que tem como consequência a dor, o vexame, a humilhação ou o constrangimento que, fugindo à normalidade dos fatos, interfira intensamente no comportamento psicológico da vítima.

Argumenta que o agravante foi submetido a um sofrimento que o deixou profundamente angustiado, pois seu orçamento já é muito apertado e não cobre toda a despesa de seu grupo familiar. Sustenta que o valor descontado pode ser até módico para algumas pessoas, mas para o agravante é um valor extremamente vultoso e importante, que ajudaria a comprar alimentos para sua família durante dois meses inteiros.

Requer ainda que o termo inicial da correção monetária e da aplicação dos juros moratórios referentes aos danos morais a serem arbitrados seja em conformidade com as Súmulas nº 54 e nº 362 do Superior Tribunal de Justiça c/c artigo 398 do Código Civil.

Foi oportunizado o oferecimento de
contrarrazões
à parte agravada.

É o relatório. Incluam-se os feitos em pauta de julgamento no Plenário Virtual.

Belém/PA, data e hora registradas no sistema.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

VOTO

VOTO

Des. CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

EMENTA
:
DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE NATUREZA ALIMENTAR DOS VALORES DESCONTADOS. MERO ABORRECIMENTO. INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL INDENIZÁVEL. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo interno interposto contra decisão monocrática que manteve a sentença de parcial procedência em ação declaratória de nulidade de relação jurídica c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, reconhecendo a indevida cobrança de R$ 2.894,04, determinando sua restituição em dobro, mas afastando a indenização por danos morais.

2. O agravante sustenta a ocorrência de dano moral decorrente de desconto indevido sobre seu benefício previdenciário, alegando tratar-se de verba alimentar e que o valor retido comprometeu sua subsistência.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Discute-se se o desconto indevido de valores da conta bancária do agravante, alegadamente vinculada ao benefício previdenciário, enseja reparação por danos morais, independentemente de comprovação de lesão à esfera extrapatrimonial.

III. RAZÕES DE DECIDIR

4. A jurisprudência deste Tribunal admite o reconhecimento de dano moral apenas quando comprovado o desconto sobre verba de natureza alimentar, o que não restou demonstrado no caso concreto.

5. O extrato bancário evidencia que o débito impugnado incidiu sobre depósito de origem não comprovadamente previdenciária, inexistindo demonstração de que o valor retido comprometera verba alimentar.

6. O desconto indevido, sem a comprovação de repercussão negativa na honra, imagem ou dignidade do consumidor, configura mero aborrecimento, insuficiente para caracterizar dano moral indenizável.

7. Precedente do STJ: “A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, dano moral indenizável, quando desacompanhada de restrição de crédito ou publicidade do fato.” (AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/03/2021).

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Agravo interno conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. A configuração do dano moral em descontos bancários indevidos exige prova de que o valor retido tenha natureza alimentar ou que o ato tenha causado lesão efetiva à esfera extrapatrimonial do consumidor.

2. O simples desconto indevido, desacompanhado de prova de repercussão negativa relevante, constitui mero aborrecimento, não ensejando indenização por dano moral.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, V e X; CC, arts. 186 e 927; CDC, art. 14.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 15/03/2021.

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso.

Sem delongas, o presente recurso não comporta provimento.

Em que pese o esforço argumentativo do recorrente, no caso dos autos não houve comprovação da ocorrência de danos morais indenizáveis.

Conforme fiz constar na decisão monocrática agravada, nossa Corte de Justiça entende que, em casos como o presente, tal condenação tem lugar quando há o efetivo desconto de numerário do benefício previdenciário da parte, dado o caráter alimentar dessa verba.

Porém, no caso dos autos, não foi comprovado que o desconto efetivado se deu sobre o valor do benefício recebido pela parte autora, pois o extrato bancário juntado aos autos nos revela que no dia 20/08/2019 houve um depósito no valor de R$ 2.894,04 (dois mil oitocentos e noventa e quatro reais e quatro centavos), com a anotação de “O PROPRIO FAVORECIDO” e, em seguida, no mesmo dia, o débito do mesmo valor, sob a rubrica “DIV. EM ATRASO 0639620”, sendo este último desconto o objeto da ação.

Ocorre que não se pode afirmar que tal valor tenha natureza alimentar, pois, à época, os proventos do autor/agravante eram no valor de R$ 998,00 (novecentos e noventa e oito reais), conforme demonstra crédito do INSS efetivado em 24 de setembro daquele ano, inferior, portanto, àquele depositado sob a rubrica “O PROPRIO FAVORECIDO” e que foi objeto de desconto.

Desta forma, o que se observa dos autos é que se trata de simples desconto indevido, sem comprovação de que tenha incidido sobre verba de caráter alimentar e de qualquer fato extraordinário dele decorrente, como inscrição em cadastro de inadimplentes, por exemplo, capaz de lhe causar danos extrapatrimoniais. Trata-se, portanto, de mero aborrecimento, inexistindo nos autos fundamentos que permitam reconhecer o dever de indenização por danos morais, senão vejamos:

RECURSO ESPECIAL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ANULATÓRIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA POR FRAUDE DE CONTRATO DE CRÉDITO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA QUE NÃO AFASTA A NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE DANO PARA CONFIGURAR DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL E MATERIAL. INOCORRÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. PRESENÇA DE FUNDAMENTO INATACADO. SÚMULA 283/STJ. 1. Os recorrentes alegam violação aos artigos 7º do CDC sem, contudo, apresentar argumentação jurídica clara e precisa de modo a demonstrar como teria ocorrido a referida vulneração. Incidência da Súmula 284/STF. 2. A responsabilidade objetiva da instituição financeira em decorrência de falha na prestação do serviço não afasta o dever de comprovação do dano e do nexo causal entre o dano sofrido e o serviço tido como falho. 3. No presente caso, as instâncias ordinárias afastaram o dever de indenizar porquanto, embora tenha efetuado cobrança indevida de valores decorrentes de contrato de crédito fraudado, não houve demonstração da ocorrência de dano derivado da conduta do banco recorrido. 4. O Tribunal de origem, analisando os elementos fático-probatórios dos autos concluiu não haver prova do dano moral, uma vez que não se deu publicidade, no mercado financeiro, da cobrança dos valores, que posteriormente se mostrou indevida, não havendo mácula à imagem e à honra dos recorrentes.
A mera cobrança indevida de valores não gera, por si só, ou seja, quando desacompanhada de restrição do crédito, dano moral indenizável, consoante a reiterada jurisprudência desta Corte Superior.
5. O acórdão recorrido assentou, amparado na análise das provas, que não há nos autos qualquer mínima prova no sentido de ocorrência da dano material com o encerramento dos limites de crédito. 6. Nesse contexto, revela-se evidente que para se acolher a pretensão recursal seria necessário afastar essas conclusões do Tribunal de origem acerca da não demonstração de ocorrência de dano moral e de dano material, o que somente seria possível com o reexame de provas, providência vedada em sede de recurso especial, nos termos da Súmula 7 do Superior Tribunal de Justiça. 7. A subsistência de fundamento inatacado apto a manter a conclusão do aresto impugnado, qual seja: a ausência de comprovação dos danos morais e materiais bem como a alegação de que a simples cobrança de valores indevidos não configura dano moral indenizável, impõe o não-conhecimento da pretensão recursal, a teor do entendimento disposto na Súmula nº 283/STF. 8. Agravo interno não provido.

(AgInt no AREsp 1628556/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/03/2021, DJe 23/03/2021)

Dito isto, nada há o que se reformar na decisão agravada quanto a este ponto.

Assim, pelos fundamentos ao norte expostos, CONHEÇO do presente recurso de Agravo Interno e lhe NEGO PROVIMENTO, mantendo integralmente os termos da decisão monocrática agravada.

É como voto.

Belém/PA, 1º de dezembro de 2025.

CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO

Desembargador – Relator

Belém, 03/12/2025